Tribunal: TJDFT
Processo: 0725223-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725223-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LEILA REJANE KLASENER, MILTON DARVANI KLASENER DECISÃO Nos termos do artigo 937, VIII, do Código de Processo Civil, e do art. 110, do RITJDFT, caberá sustentação oral no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência, ou contra decisão de julgamento parcial do mérito (art. 356, § 5o, do CPC). In casu, cuida-se de agravo de instrumento, em cumprimento de sentença, contra a decisão que homologou honorários periciais, configurando, nitidamente, hipótese não abarcada pela Lei. Destarte, indefiro o pedido de ID 30341305, retirando-se os autos da sessão telepresencial, a fim de prosseguirem em julgamento, em sessão virtual. Int. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora